Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. De acordo com a carteira de trabalho, a agravante não exerce nenhuma atividade formal desde março de 2020 e, conforme certidão de declaração da receita federal, não consta nenhuma declaração de imposto de renda em seu nome. Além disso, as cópias dos extratos bancários dos últimos 3 meses indicam poucas movimentações em valores inexpressivos, o que confirma o seu estado de hipossuficiência.
4. No caso, a agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.